Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INDEVIDA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.
1. Nos termos do art. 187 do CTN, “a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”.
2. Consoante a norma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, os créditos insertos em execução fiscal não poderão ser suspensos, em virtude de recebimento de pedido de recuperação judicial. Contudo, eventual constrição patrimonial da recuperanda deve atender a finalidade social da recuperação judicial e deferida pelo Juízo Falimentar.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.